Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-97.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AMEAÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). ATENUANTES OU AGRAVANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. NÃO CABIMENTO.

1. O fundamento de que o réu foi o mentor intelectual do delito é hábil a exasperar a pena-base pela análise desfavorável da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta do agente.

2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.

3. Ao réu reincidente, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento de regime mais gravoso, qual seja, o fechado, para o crime de roubo e semiaberto para o crime de ameaça, consoante dispõe o artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.

4. A pena de multa para o crime de ameaça é alternativa (artigo 147, CP). Assim, imposta pena pecuniária cumulativa com privativa de liberdade, impõe-se excluir essa parte da condenação.

5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.